Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726854-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP AGRAVADO: PROTEGE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT CONTRA INCENDIO LTD D E S P A C H O Nada a prover. A petição de ID 32003215 deverá ser juntada ao processo de origem. Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Após, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator